Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após revisão dos autos, este Relator, em despacho de ID: 69651473, determinou a intimação do DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca de possível pagamento em duplicidade em favor da servidora VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA e, posteriormente, que o Sindicato também prestasse esclarecimentos acerca da questão (ID: 70744919). Ao ID: 71168240, o DISTRITO FEDERAL informou que constatou a duplicidade de depósitos e requereu a devolução, nos mesmos autos, dos valores recebidos pela credora, diante do pagamento, por duas vezes, referente ao mesmo débito. Por seu turno, o SINDIRETA confirmou a duplicidade de pagamento em favor da substituída e pontuou que não logrou êxito em contatá-la para o ressarcimento do Erário, devendo o DF, pelas vias ordinárias, buscar reaver os valores pagos indevidamente (ID: 71207638). Adianto que merece acolhimento o pleito distrital. Com efeito, é incontroverso pelas partes o recebimento de valores em duplicidade, referente ao mesmo débito, em favor da servidora VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, em homenagem à vedação do enriquecimento sem causa, art. 884 do CC. Não bastasse a legislação positiva, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é cabível a devolução de valores percebidos a maior nos próprios autos, diante do pleito do executado, seja no cumprimento de sentença, seja no curso de execução, sendo desnecessário ajuizamento de ação própria para reaver eventual excesso pago pelo Ente Público. Confira-se: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. VALORES PAGOS ERRONEAMENTE. RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. SÚMULA 83 DO STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR. 1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. A jurisprudência desta Corte está orientada pelo entendimento de que é possível o executado pleitear a devolução de valores pagos em excesso, no curso da execução ou do cumprimento da sentença, nos mesmos autos, não lhe sendo exigido o ajuizamento de nova ação com esse propósito. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.574.143/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe 16/9/2019; AgInt no REsp n. 1.498.755/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019; AgRg no REsp n. 1.456.001/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016. 5. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular por ocasião do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 2214443 / RS, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado: 29/05/2023, DJe: 26/06/2023). - Grifei Nesse ínterim, pertinente salientar que a legitimidade é uma das condições da ação que, juntamente com o interesse de agir, possibilita à parte exigir do Estado o exercício da atividade jurisdicional sobre determinada pretensão de direito material, ou seja, a legitimidade relaciona-se com a pertinência subjetiva das partes para a causa. É requisito indispensável para se postular em juízo, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, por carência de ação (CPC, art. 485, VI). Não se controverte que o caso sub judice decorre de ação coletiva (MSG n. 7.253/1997) que versa sobre direitos individuais homogêneos, intentada por substituto processual. Ocorre que a execução e os presentes embargos não são individuais, mas sim coletivos, de modo que a beneficiária VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA, embora titular do direito material postulado em juízo, nesta relação jurídica processual, figura apenas como substituída processualmente, e não como parte. A parte no feito executivo e nos presentes embargos é o próprio sindicato. Acrescento, por derradeiro, que todo processo de execução rege-se pela responsabilização do exequente (Sindicato) pelos atos de disposição de valores depositados em juízo e por ele levantados, devendo, assim, assumir os riscos do pagamento em duplicidade. Diante disso, DETERMINO que o SINDIRETA efetue a devolução do excesso recebido pela substituída VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA aos cofres do DISTRITO FEDERAL, nestes mesmos autos. Mutatis mutandis, o Sindicato deverá restituir o valor levantado indevidamente, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver e sob pena de multa, tudo a observar o art. 523, caput e parágrafo 1o do CPC, tendo em vista que, permitir a restituição nos mesmos autos sem a possibilidade de uso dos meios coercitivos previstos em lei para igual cobrança em ação autônoma, tornaria a medida inócua. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que elabore os cálculos referentes ao ressarcimento, considerando que a RPV de ID: 61084664 foi expedida equivocadamente e fundamentada nas planilhas de IDs: 52368168 e 53043158. A respeito da atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Embora o IPCA-E se qualifique como medida adequada para mensurar a variação de preços da economia (RE 870.947/SE), para assegurar a isonomia entre o devedor público e o devedor privado (CRFB, art. 5o, caput), o índice que atualiza os débitos fazendários deve ser o mesmo que corrige seus créditos, sendo devida, portanto, a atualização da SELIC no presente caso. Ademais, o diploma constitucional não restringiu a aplicação da Taxa Selic às hipóteses em que a Fazenda Pública é credora, mas sim a todas as condenações que envolvam o ente público. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR